Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LDO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357 (TEMA 864). EQUIPARAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI DISTRITAL 5.174/2013. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.
1. A concessão de reajustes e gratificações aos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357).
2. A manutenção de jornada de trabalho de 40h semanais não autoriza a dobra salarial em relação aos servidores que tiveram a jornada reduzida para 20h semanais, sob risco de afronta à Súmula Vinculante 37/STF.
3. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora conhecido e não provido.